Tribunal: STF
Processo: ADI 1040
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-11
Data de publicação: 2004-11-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 187 DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 75/93. EXIGÊNCIA DE UM BIÊNIO NA CONDIÇÃO DE BACHAREL EM DIREITO
COMO REQUISITO PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS
CARREIRAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
5º, I, XIII E 37, I DA CF.
1. A exigência temporal de dois anos de
bacharelado em Direito como requisito para inscrição em concurso
público para ingresso nas carreiras do Ministério Público da União,
prevista no art. 187 da Lei complementar nº 75/93, não representa
ofensa ao princípio da razoabilidade, pois, ao contrário de se
afastar dos parâmetros da maturidade pessoal e profissional a que
objetivam a norma, adota critério objetivo que a ambos atende.
2.
Ação direta de inconstitucionalidade que se julga improcedente.